Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. IMPACTO. RESTRIÇÕES. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. LEI 13.786/2018. CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. BASE DE CÁLCULO. NÃO ALTERADA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIDOS.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. O erro que justifica a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pelo equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 2.1. No caso em exame, há erro de fato, uma vez verificado o equívoco por ocasião da majoração dos honorários, já que no acórdão não houve alteração da base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que não foi matéria devolvida em recurso, restando evidenciado o equívoco no dispositivo ao considerar base de cálculo diversa para a majoração, devendo ser mantida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.